Tribunal: TJDFT
Processo: 0727932-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727932-44.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILENA BENAGES GONÇALVES APELADA: REGINA DAVID DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Marilena Benages Gonçalves contra a sentença da 20a Vara Cível de Brasília que, em ação de reintegração de posse proposta em desfavor de Regina David, julgou os pedidos improcedentes (ID no 62323429). 2. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 4.000,00 (CPC, art. 85, §2o). 3. Para comprovar o recolhimento do preparo, juntou documentos nos IDs no 62323433 e no 62323434. 4. Embora a guia de recolhimento esteja correta, o comprovante de pagamento cuida de transação bancária realizada mediante Pix em favor de terceiro (ID no 62323434). Desse modo, não há prova do recolhimento do preparo do recurso de apelação. 5. Conforme despacho de ID no 62689406, foi concedido prazo para que a apelante comprovasse o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou procedesse ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento. 6. Mesmo regularmente intimada, deixou o prazo transcorrer sem a regularização do comprovante de recolhimento do preparo, nos termos da certidão de ID no 63134629. 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932, III do CPC permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 9. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos dos artigos 76, §2o, inciso I e 1.007, §2o, a regularização do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de não conhecer o recurso. 10. O prazo para regularizar transcorreu sem manifestação (ID no 63134629), o que conduz ao não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. DISPOSITIVO 10. Não conheço a apelação em razão da sua deserção (CPC, art. 76, §2o, inciso I; art. 932, III e art. 1.007). 11. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO